Tribunal: TJBA
Processo: 0511976-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511976-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLITO LOPES DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA DE DEFESA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE. DEMAIS INSURGÊNCIA RECURSAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0511976-36.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLITO LOPES DE SOUZA FILHO e como apelado ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER EM PARTE O RECURSO, E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.